Tribunal: STF
Processo: RE 1471621
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae formulado pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF.



    Sustenta a requerente, em síntese, que é entidade que representa há mais de 35 anos os interesses financeiros dos vinte e sete municípios capitais, amplamente reconhecida e declaradamente legitimada a atuar perante os três poderes em matéria de finanças e tributação municipal.



    Assevera que o acórdão embargado, que reconheceu a imunidade à CEMIG S.A. divergiu da orientação do Plenário dessa Suprema Corte, ao julgar o RE 600.867, no sentido da impossibilidade de fruição de imunidade recíproca por empresas com ações negociadas na bolsa de valores, voltadas à remuneração do capital de seus acionistas privados.



    Postula  pela sua admissão no processo na condição de amicus curiae, a fim de exercer o direito de manifestação sobre o mérito destes embargos de divergência, de apresentação de memoriais, de realização de sustentação oral e de eventual oposição de embargos de declaração – na forma do caput do artigo 138 do CPC.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a habilitação. 



    Nos termos do art. 138 do CPC, “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    O amicus curiae – em tradução literal, “amigo da corte” – é terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e, até mesmo, órgão ou entidade sem personalidade.



    Detém elevada importância, na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    3. Ante o exposto, considerando a presença dos requisitos necessários, defiro o pedido de ingresso formulado pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF, na qualidade de amicus curiae.



    Na esteira do art. 138, § 2º, CPC, faculto a possibilidade de apresentação de memoriais e de sustentar oralmente as suas razões (art. 131, § 3º, do RISTF).



    Por fim, os amici curiae deverão observar os termos da Emenda Regimental n. 53/2020, das Resoluções STF n. 669/2020 e n. 672/2020, bem como do art. 131, § 5º do RISTF, que assim dispõe:



    Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.



    4. À Secretaria Judiciária para que proceda às anotações pertinentes.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente